Tribunal: TJBA
Processo: 8085265-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085265-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GAMA SAUDE LTDA e outros Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RICARDO YAMIN FERNANDES APELADO: JOAO ANDRADE NETO Advogado(s):ANDRE DE CASTRO SILVA, ANNA LUIZA GUERRIERI GRIMALDI SAMPAIO, RAFAEL HENRIQUE SANTOS FRANCA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL SUPERIOR A 24 HORAS. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Apelações cíveis interpostas por operadoras de plano de saúde contra sentença que as condenou, solidariamente, ao custeio de internação hospitalar de urgência de beneficiário acometido por acidente vascular cerebral (AVC), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativa de cobertura com base em cláusula de carência contratual de 180 dias. II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a administradora da rede credenciada possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda; (ii) saber se é válida a negativa de internação baseada em cláusula de carência superior a 24 horas, em contexto de urgência médica; (iii) saber se a negativa caracteriza ato ilícito gerador de dano moral indenizável. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária de empresas que atuam na cadeia de fornecimento de serviços de saúde, inclusive as administradoras de rede credenciada, conforme preceituam os arts. 7.º, parágrafo único, e 25, § 1.º, do CDC. 4. A recusa de cobertura hospitalar em situação de emergência, sob o fundamento de cláusula de carência contratual superior a 24 horas, configura prática abusiva, nos termos do art. 35-C da Lei n.º 9.656/1998 e da Súmula nº 597 do STJ, sobretudo quando comprovada a urgência por laudo médico. 5. A negativa injustificada de tratamento em momento de risco iminente à saúde ou à vida compromete a dignidade do consumidor e agrava sua condição psíquica e emocional, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade e ensejando reparação por danos morais. 6. A quantia fixada atende aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, observando a dupla função da indenização: reparatória e pedagógica. IV. Dispositivo e tese: 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A administradora da rede credenciada integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço de saúde. 2. É abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de internação em casos de urgência médica, conforme o art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 597 do STJ. 3. A negativa de cobertura em situação de risco iminente à saúde ou à vida do consumidor configura ato ilícito indenizável por dano moral." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 25, § 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 597; STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.05.2017; TJ-PE, Apelação Cível nº 0093930-69.2022.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 07.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º 8085265-73.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes GAMA SAÚDE LTDA. e AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA. e apelado JOÃO ANDRADE NETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23